Tribunal: STF
Processo: RE 1581571
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Mandado de segurança. Benefício fiscal. Exclusão do crédito presumido do ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Isenção fiscal decorrente da atividade mercantil da impetrante concedida pelo Estado de Pernambuco. Manutenção da sentença. Desprovimento à apelação e à remessa necessária.



    1. Cuida-se de apelação da Fazenda Nacional e remessa necessária ante sentença que concedeu a segurança, declarando o direito da impetrante de não incluir o valor do crédito presumido do ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem condenação em honorários advocatícios, com base no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.



    2. A apelante requer, em síntese, a modificação da sentença para que seja rejeitada a pretensão do impetrante, vez que deve ser mantida a inclusão do crédito presumido de ICMS incentivo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que a interpretação em sentido contrário violaria frontalmente o art. 30, da Lei nº 12.973/2014, bem como os arts. 2º, 151, incs. I e III, 153, § 2º, inc. I, e 195, caput, todos da Constituição.



    3. No caso em análise, refere-se a mandado de segurança que objetiva o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o impetrante ao recolhimento do IRPJ e CSLL, tendo como base de cálculo o crédito presumido de ICMS, em face dos benefícios fiscais do ICMS.



    4. Ao exame dos autos, o impetrante, em suas razões recursais, defende que o ICMS não pode ser configurado como faturamento ou receita nem tampouco como renda, pois representa um ônus que é suportado pelo apelante.



    5. Ademais, esta Quarta Turma tem adotado o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do EREsp 1.517.492/PR (DJ 01/02/2018), no sentido da ilegalidade de inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que se não fosse esse o procedimento, possibilitaria à União retirar indiretamente incentivo fiscal que o Estado-membro outorgou, no âmbito de sua competência tributária.



    6. Observa-se, ainda, que o benefício fiscal concedido por diversos Estados da Federação tem o objetivo de estimular o desenvolvimento das atividades econômicas em seu território, nos termos estabelecidos no art. 174 da Constituição.



    7. Outrossim, mantém-se o entendimento estabelecido no acórdão em comento quanto ao direito ao impetrante apenas à compensabilidade do montante recolhido indevidamente, os parâmetros referentes à Selic, prescrição, dentre outros, serão aferidos oportunamente pela Administração Fazendária, após o trânsito em julgado da decisão.



    8. Nessa senda, referida exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL deve ser realizada sem o cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei nº 12.973/2017, em face da irrelevância da classificação contábil do benefício fiscal, consoante orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1763006/SP, min, Regina Helena Costa, primeira turma, julgado em 29 de abril de 2019).



    9. Ressalte-se, por fim, que deve ser permitido ao contribuinte apenas a isenção fiscal em ralação ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, em razão da atividade mercantil desempenhada pela empresa, devendo ser evitada a ampliação genérica a qualquer outro benefício.



    10. Desprovimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa necessária



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, III; 5º, LXIX; 150, IV, a; 151, I e III; 153, §2º, I; 155, §2º, XII, g; 159, I, a e b; e 195, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente